Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que impugnados efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo a apelante inconformismo em relação à improcedência dos pedidos de inexistência de débito, exclusão do nome do cadastro de inadimplentes e danos morais. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Recurso conhecido.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel” (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019). No caso, apesar de ter sido comprovada a solicitação de alteração da titularidade da unidade consumidora n. 1740751-6 a partir do pedido (14/07/2021), é certo que a concessionária (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A) condicionou a autorização de mudança de titularidade da unidade à inexistência de débitos em período anteriores à solicitação com base na norma da ANEEL — art. 128 da Resolução Normativa n. 414/2010. Ademais, há indicação de débitos constituídos enquanto a autora/apelante era a titular da unidade consumidora, os quais, por isto, poderiam ser inscritos em cadastro de inadimplentes. Assim, não há como desconstituir o que definido na sentença.
3. Uma vez reconhecida a regularidade da atuação da ré/apelada, inviável o reconhecimento de danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.